Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-64.2019.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004932-64.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE ARRUDA FILHO - CPF: 844.447.701-04 (APELANTE), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), SAMUEL DE ARRUDA FILHO - CPF: 844.447.701-04 (APELADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E PROVEU O ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – NEXO DE CAUSALIDADE CONSTATADO - ACIDENTE DE TRABALHO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SUSCEPTÍVEL
DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

2. Recurso do INSS desprovido e Recurso Adesivo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

SAMUEL DE ARRUDA FILHO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SAMUEL DE ARRUDA FILHO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e recurso adesivo interposto por
SAMUEL DE ARRUDA FILHO
contra sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Alexandre Elias Filho, na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente a pretensão inicial para conceder o auxílio-doença por tempo indeterminado, até que comprovada a reabilitação de forma a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a limitação sofrida. Bem como determino que o requerido proceda a reabilitação profissional nos termos do Art. 89 da Lei 8.213/91 e ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas desde 15/6/2018.

Como causa de pedir recursal, sustenta o INSS, em síntese, que a parte autora não preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício, sob o argumento que “o laudo médico pericial não informou com a data de início da incapacidade (DII) da parte autora -, não havendo, assim, como se aferir o preenchimento do requisito “qualidade de segurado” tampouco o requisito “carência do benefício”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 56505733.

A parte autora
SAMUEL DE ARRUDA FILHO
interposto

recurso adesivo apresentando como causa de pedir que está comprovado que sua incapacidade é decorrente do trabalho, requerendo a conversão do auxílio-doença em auxílio-doença acidentário.

Sem contrarrazões ao recurso adesivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 57460973 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e recurso adesivo interposto por
SAMUEL DE ARRUDA FILHO
contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para conceder o auxílio-doença por tempo indeterminado, até que comprovada a reabilitação de forma a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com a limitação sofrida. Bem como determino que o requerido proceda a reabilitação profissional nos termos do Art. 89 da Lei 8.213/91 e ao pagamento, em parcela única, das prestações previdenciárias vencidas desde 15/6/2018.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
auxílio-doença acidentário.

Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 e tiver cumprido o período de carência exigido em lei, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (negritei)

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos – id. 56505676 -, que a parte requerente possui incapacidade temporária e parcial para o exercício de atividades laborais que desenvolvia e suscetível reabilitação, como se vê:

2.2. Ha incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. R- Sim. Defeito de consolidação da fratura da epífise distal da ulna e rádio.

2.3 Ha incapacidade para a(s) atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividades laborais exercidas anteriormente)? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) no quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. R- Sim. Defeito de consolidação da fratura da epífise distal da ulna e rádio.

(...)

4. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

R- É temporária. Com tratamento adequado (procedimento cirúrgico) pode recuperar a suacapacidade laborativa.

(...)

5. A incapacidade do (a) periciando (a) é oriunda de acidente de trabalho ou de doença profissional ou do trabalho?

R- Sim, pelo histórico da doença narrado pelo Autor.

(...)

7. E possível fixar ou estimar a DATA DE INICIO OU A DATA MINIMA DA INCAPACIDADE, considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente (indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão).

R- Desde marco de 2017 conforme informações do benefício que consta nos autos com CID S52.3-Fratura da diáfise do rádio.

N
ão se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade temporária do autor para o exercício da atividade laboral que exercia, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Ademais, o laudo pericial é claro que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalhos, o que garante o auxílio-doença acidentário, bem como que o início da capacidade é março de 2017.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Assim, considerando que a parte autora está incapacitado para o seu trabalho habitual e é segurado, faz jus ao benefício auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei
8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Ante o exposto:

a) conheço do recurso interposto pelo INSS e lhe nego provimento.

b) conheço do recurso adesivo e dou-lhe provimento para reconhecer o auxílio-doença acidentário (B91) desde
março de 2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023